Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUE FRANCISCO SERANTE - CPF: 717.985.281-34 (APELANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), SAMARA ARABI - CPF: 022.681.221-90 (APELANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO REURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPRA DE IMÓVEL – LOTE – PARTE DO PAGAMENTO COM PERMUTA DE MERCADORIAS/MATERIAIS – CLÁUSULA ESTABELECENDO QUE O MONTANTE SE TRANSFORMARIA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA, CASO O VALOR DOS PRODUTOS NÃO ATINGISSE O TOTAL PREVISTO CONTRATUALMENTE – INADIPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE VENDEDORA NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova testemunhal era desnecessária para formação de sua convicção.

Não há falar em inadimplemento contratual, pela parte vendedora, quando há cláusula estabelecendo que, na hipótese de as mercadorias entregues como parte do pagamento do imóvel não atingirem o valor estabelecido contratualmente, até a data prevista no instrumento contratual, o
quantum
restante se transformaria em obrigação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Kaue Francisco Serante e Samara Arabi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, proposta pela Recorrida (id. 227069707, págs. 01/08).

Os Recorrentes levantam a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, alegam que, embora o contrato firmado entre as partes tenha estabelecido o pagamento de parte em dinheiro (R$25.000,00) e outra em permuta de mercadorias (R$ 100.000,00), a real intenção da Recorrida era alienar o imóvel pela compra e venda pura e simples, sendo um disfarce a permuta.

Salientam que, a partir de 13/06/2017, cumpriram o pactuado, atendendo às requisições de mercadorias feitas pela Recorrida, mas que, com o passar do tempo, as solicitações foram diminuindo, ficando restritas a pequenos pedidos.

Afirmam que, embora a data final, prevista no contrato, fosse o dia 31/01/2018, permitiram que tal situação perdurasse até o ano de 2019, quando as requisições cessaram, impossibilitando de cumprir o pagamento pactuado.

Aduzem que o Juízo singular se apegou em cláusula subsidiária para julgar improcedente o pedido (2.1), sem observar que item 4.3, do contrato, estabeleceu que cabia à Apelada requisitar as mercadorias.

Sustentam que a Recorrida é que tinha o dever de requisitar as mercadorias e, portanto, evidente que não cumpriu as obrigações pactuadas.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento (id. 227069713, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Kaue Francisco Serante e Samara Arabi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que Kaue Francisco Serante e Samara Arabi propuseram a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, em face da empresa Primor das Torres Incorporações Ltda., alegando que, em 01/05/2017, firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda com Permuta com a Requerida, tendo como objeto um terreno, situado no Condomínio Primor da Torres, Lote n. 11, Quadra 13, com 250m
2
, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Salientaram, na inicial, que ficou acordado o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em troca de mercadorias a serem fornecidas pela empresa interveniente pagadora, S. Arabi-ME, que a eles pertence.

Sustentaram que ficou estabelecido contratualmente que as mercadorias seriam entregues até o dia 31/01/2018, mas que a Requerida não cumpriu a obrigação, já que realizou poucas requisições de mercadorias, até o prazo final previsto em contrato, totalizando apenas R$ 29.359,41 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) e, a partir de 2019, não deixou de fazê-las.

Defenderam que a empresa Requerida descumpriu o contrato e, por isso, deve ser rescindido, com a devolução dos valores pagos em dinheiro e mercadorias entregues, com os acréscimos de juros compensatórios de 2% (dois por cento) sobre cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), além de indenização por dano moral.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação proposta por
Kaue Francisco Serante e Samara Arabi
em desfavor de
Primor das Torres Incorporações Ltda.
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, Kaue Francisco Serante e Samara Arabi interpuseram
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelos Recorrentes.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que os Recorrentes defendem que a Apelada descumpriu as obrigações constantes do contrato e, por isso, deu causa à rescisão pretendida.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Os Apelantes defendem a nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular não oportunizou a produção da prova testemunhal.

É sabido que o

juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370, do CPC.

Da análise do caderno processual, verifico que o pedido de produção de prova, consistente no depoimento pessoal dos Autores, ora Apelantes, diferentemente do sustentado, não configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria era unicamente de direito e a prova documental constante dos autos era vasta.

Ademais, a produção da prova requerida somente iria procrastinar o andamento do processo, sem contribuir, de forma relevante, para o deslinde da controvérsia.

Diante de tais considerações, a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.

Do Mérito

Da análise detida dos autos, verifica-se que as partes firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda com Permuta, tendo como interveniente pagadora a empresa S. Arabi-ME, de propriedade dos Compradores, Kaue Francisco Serante e Samara Arabi (id. 227066247, págs. 01/08) e um Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel, com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária (id. 227066248, págs. 01/13).

O preço do imóvel, objeto do contrato, foi de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) que seria pago da seguinte forma: a) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie, em 01/06/2017 e, b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por meio de permuta de materiais que deveriam ser entregues pela empresa interveniente pagadora à vendedora, pelo prazo que vigorasse a permuta (31/01/2018).

No que se refere ao pagamento, o contrato estabeleceu, na Cláusula Segunda, item 2.1, letra “b”, que, na hipótese de o fornecimento de mercadorias/materiais não ser totalmente finalizado até a data final, constante do instrumento contratual, o valor do crédito se transformaria em obrigação pecuniária dos compradores para a vendedora, podendo ser negociada, no prazo de 15 (quinze) dias. Veja-se:

Nota-se que há está previsto no contrato que, no caso de as mercadorias/materiais solicitado pela vendedora, ora Apelada, não atingisse o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até a data de 31/01/2018, os compradores, ora Apelantes, estavam obrigados a pagar a diferença em espécie.

Dessa forma, é certo que não houve descumprimento contratual pela Recorrida, já que não estava obrigada a requisitar mercadorias/materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até a data final prevista no instrumento contratual.

Nessa quadra, inexiste motivo que justifique a rescisão do contrato por culpa da Apelada, posto que, repito, não restou demonstrado o seu inadimplemento.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelos Apelantes e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Kaue Francisco Serante e Samara Arabi, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024